Tribunal: TCU
Processo: 040.721/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Juarez Bezerra de Medeiros, Francisco Araújo da Silva e C N G Construtora Nóbrega Gomes Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CONV. 374/2001-MI, firmado entre o Ministério e o Município de Acari/RN, cujo objeto era a reconstrução de casas populares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Juarez Bezerra de Medeiros, Francisco Araújo da Silva e C N G Construtora Nóbrega Gomes Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CONV. 374/2001-MI, firmado entre o Ministério e o Município de Acari/RN, cujo objeto era a reconstrução de casas populares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.